Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. DEMORA EXCESSIVA PARA CONSERTO. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE CARRO RESERVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Seguradoras de automóvel e oficinas credenciadas atuam em acordo de cooperação e lucram com essa parceria, razão pela qual respondem objetiva e solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, de modo que a demora no conserto não pode ser considerada como fato exclusivo de terceiro, prevista no artigo 14, § 3o, inc. II, do CDC, pela seguradora.

3. A responsabilidade da seguradora ocorre em relação aos riscos predeterminados na apólice, não se restringindo à autorização para reparo.

4. Se a demora de dois meses para conserto do veículo (entrega na oficina em 5/12/2022 e devolução em 9/2/2023) é fato incontroverso, assim como é incontroversa a previsão de cobertura de carro reserva (ID 48828100, pág. 1), merece prestígio a sentença que condenou a seguradora a indenizar as diárias de locação de carro reserva (R$1.860,30 - ID 48829814 a ID 48829816).

5. Os transtornos, a expectativa frustrada pela demora excessiva no conserto do veículo utilizado para fins laborais e as dificuldades daí decorrentes compõem cenário apto à configuração do dano moral, cujo valor fixado na origem (R$ 3.000,00), se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação.

6. Precedentes: Acórdão 1035621, 07364139220168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/8/2017, publicado no DJE: 10/8/2017; Acórdão 1346108, 07169364420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021; Acórdão 1380190, 07522517020198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021.

7. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Do mesmo modo, não induz a litigância temerária o exercício do direito de defesa dentro dos limites éticos do processo.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.